Tribunal: TJMT
Processo: 1032546-40.2025.8.11.0000
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1032546-40.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MARIO MARCIO SOUZA DA SILVA - CPF: 894.507.951-34 (PACIENTE), TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), DAVID MIRANDA DA SILVA - CPF: 650.931.861-04 (VÍTIMA), JUÍZO DA 12a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E

M

E

N

T

A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. DECISÃO FUNDAMENTADA. GRAVIDADE CONCRETA. PERICULOSIDADE E RISCO DE REITERAÇÃO. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame:

Habeas corpus
impetrado contra decisão do Juízo da 12a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá (MT) que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva decretada em desfavor do paciente, denunciado pela prática do crime de homicídio qualificado tentado, com uso de arma branca e motivação pessoal. O ato delitivo teria sido cometido com
animus necandi
e de forma traiçoeira, com golpes desferidos pelas costas da vítima em estabelecimento comercial. A prisão em flagrante foi convertida em preventiva, com fundamento na necessidade de garantir a ordem pública e coibir possível reiteração delitiva.

II. Questão em discussão:
Há duas questões em discussão: (i) verificar se a decisão que decretou a prisão preventiva possui fundamentação concreta, suficiente e em conformidade com os artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal; (
ii
) analisar a possibilidade de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão.

III. Razões de decidir:

A decisão que decreta a prisão preventiva deve estar baseada em fundamentos concretos, sendo legítima quando demonstrada a presença dos requisitos legais previstos nos artigos. 312 e 313 do Código de Processo Penal, o que se verifica no caso concreto, diante da existência de materialidade delitiva, indícios suficientes de autoria, periculosidade do agente e risco de reiteração delitiva.

O juízo de origem fundamenta a segregação preventiva na necessidade de garantir a ordem pública
e na gravidade concreta do delito, evidenciada pelo
modus operandi
violento,
motivação torpe e confissão espontânea do intento homicida.

Risco de reiteração delitiva demonstrado pela existência de outra ação penal em curso, também por crime doloso contra a vida.

A existência de antecedentes criminais e a reiteração delitiva, ainda que sem trânsito em julgado, constituem fundamentos idôneos para manutenção da prisão preventiva, conforme o Enunciado n. 06 da TCCR/TJMT.

A decisão encontra respaldo em precedentes do STJ, que reconhecem a legitimidade da prisão preventiva quando demonstrada a gravidade concreta do delito e a periculosidade do agente.

IV. Dispositivo
: Ordem denegada.

Tese de julgamento:

“
1. A prisão preventiva é cabível e necessária quando demonstrados, de forma concreta, a gravidade do delito, o risco de reiteração e a periculosidade do agente, não sendo suficientes, por si só, as condições pessoais favoráveis para justificar a revogação da medida extrema
”.

Dispositivos relevantes citados:

CPP,
arts
. 312, 313 e 316; Lei n. 13.964/2019.

Jurisprudência relevante citada:
STJ – HC n. 841.772/BA, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. em 10/12/2024, DJEN 17/12/2024; RHC n. 200.564/RJ, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. em 12/11/2024,
DJe
19/11/2024. TJMT – Enunciado n. 06, da TCCR/TJMT.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
MARIO MARCIO SOUZA DA SILVA
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 12a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos n. 1012582-32.2025.8.11.0042, indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente (Id. 311954865).

Segundo consta, o paciente foi denunciado pela prática, em tese, do crime previsto no art. 121, § 2o, incisos I e IV
c.c
. art. 14, inciso II, do Código Penal, com as implicações da Lei n. 8.072/90, por fato ocorrido em 21/06/2025, às 22h56min, no estabelecimento “Bar Mangueira”, sito à Avenida José Torquato da Silva, Bairro Paraíso, em Cuiabá (MT), quando, imbuído de
animus necandi
, teria atentado contra a vida da vítima David Miranda da Silva, mediante uso de arma branca, motivado por vingança pessoal,
deferindo-lhe
golpes pelas costas.

A prisão em flagrante foi homologada e convertida em prisão preventiva ainda na audiência de custódia, com fundamento na necessidade de garantia da ordem pública, em virtude da gravidade concreta do delito,
modus operandi
violento e risco de reiteração delitiva, haja vista o paciente responder a outro processo por crime da mesma natureza.

A presente impetração sustenta, em apertada síntese, que a prisão preventiva imposta ao paciente não mais subsiste à luz da nova orientação legislativa introduzida pela Lei n. 13.9
64/2019, especialmente no que se refere ao princípio da contemporaneidade dos motivos da custódia.

Alega a ausência de fundamentação idônea, insuficiência de elementos concretos quanto ao risco de reiteração delitiva, inexistência de qualquer condenação penal transitada em julgado, além de condições pessoais favoráveis do paciente, como residência fixa, profissão definida, ausência de antecedentes penais e filhos menores.

Argumenta, ainda, que a gravidade do fato não se descola dos contornos normativos típicos e que os ferimentos infligidos à vítima foram classificados como leves, tendo este recebido alta hospitalar em menos de 12 horas após o atendimento de urgência. Aduz, por fim, que a instrução processual se encontra encerrada e que eventual risco à colheita probatória já está superado.

Requer, em sede liminar, a imediata expedição de alvará de soltura, com a aplicação de medidas cautelares alternativas previstas no art. 319, do CPP. No mérito, pugna pela concessão definitiva da ordem.

Inicial acompanhada com documentos de Ids. 316092379 a 316092386.

Liminar Indeferida (Id.
316449364
).

Informações prestadas pelo J
uízo
a quo
(Id.
318993881
)
.

A
d.
Procuradoria-Geral de Justiça
, em parecer de lavra d
o
Procurador

de Justiça
Domingos Sávio de Barros Arruda
,

manifestou-se
pela denegação da ordem (Id.
323609384
).

É o relatório.

V

O

T

O

RELATOR

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular e uma vez identificadas as condições da ação, o
Habeas Corpus
há
d
e ser submetido a julgamento.

No caso em apreço,
a decisão que decretou a prisão preventiva

do paciente
foi fundamentada nos seguintes termos
:

DECISÃO:
Vistos, etc.
O auto de prisão em flagrante foi devidamente homologado por este Juízo na decisão inicial que designou a presente audiência de custódia. Muito, bem.
A materialidade do crime está devidamente materializada - com o perdão da redundância — nos autos, sendo evidentes as lesões na vítima.
Por outro lado, há suficiente indício de autoria, já que a investigação preliminar leva ou aponta para o ora apresentado como sendo o autor daquele delito. Aliás,
no próprio interrogatório, acabou por confirmar ter praticado tal ato, inclusive com a intenção de matar.
Com relação ao
periculum
libertatis
, ou perigo no estado de liberdade, razão assiste ao Ministério Público quando entende
a gravidade concreta do delito, pela própria gravidade dos fatos. O delito é formalmente
e também
materialmente grave, com diversas lesões na vítima. Além disso, chama atenção — como destaca o Ministério Público — o fato de o acusado ostentar uma outra ação por crime da mesma natureza. Embora ainda não julgada, tal circunstância revela uma certa renitência delitiva para crimes de severa gravidade, e a liberdade pode funcionar como um combustível ou estímulo à reiteração delitiva, sendo este o segundo caso, e um delito ainda mais grave
. Muito bem. Assim, este Juízo entende que a ordem pública está severamente afetada, tanto pela gravidade material do caso quanto pelo fato de que este já não é um fato isolado, considerando que o autuado ostenta outra ação pelo mesmo tipo de crime. Assim, nos termos do artigo 312 e seguintes do Código de Processo Penal, CONVERTO a prisão em flagrante de MÁRIO MÁRCIO SOUZA DA SILVA em prisão preventiva (grifos meus) (Id. 316092381).

Já a decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva foi fundamentada nos seguintes termos:

II. Da Prisão Preventiva Sem embargo aos judiciosos argumentos sustentados pela Defensoria Pública no pleito revogatório de Id. 205550091, observa-se que permanecem inalterados os fundamentos analisados na ocasião da conversão da prisão em flagrante em preventiva, eis que latente o perigo gerado pelo estado de liberdade e a prisão é indispensável à garantia da ordem pública. Na audiência de custódia (autos
PJe
1011808-02.2025.8.11.0042 – Id. 201336296), o Juízo constatou a indispensabilidade da medida extrema diante da renitência delitiva do autuado, consignando que: (...) nos termos do excerto acima citado, conclui-se que a prisão preventiva tem como escopo a garantia da ordem pública, mormente em razão da gravidade empregada na conduta delitiva,
haja vista o inequívoco evidente animus necandi do increpado, que atuou com flagrante premeditação. É o que se extrai da narrativa do boletim de ocorrências n. 2025.197250
(Id. 199109326), no qual consignaram os policiais militares:

“(...) O AUTOR DO FATO ENCONTRAVA-SE CONTIDO POR POPULARES, AMARRADO COM FIOS ELÉTRICOS. EM ENTREVISTA NO LOCAL, O SUSPEITO
RELATOU QUE, ANOS ATRÁS, TERIA SIDO AGREDIDO PELA VÍTIMA E QUE, AO REENCONTRÁ-LA NO REFERIDO BAR, DESFERIU VÁRIOS GOLPES DE CANIVETE CONTRA ELA
. FOI VERIFICADO QUE O SUSPEITO APRESENTAVA UM HEMATOMA NA REGIÃO DO SUPERCÍLIO DIREITO, POSSIVELMENTE DECORRENTE DA INTERVENÇÃO DOS POPULARES QUE O IMOBILIZARAM (...).”

Além da gravidade concreta do delito, o que é justificador revelador da contemporaneidade necessária para a preservação da custódia cautelar, constam informações acerca de prática de
crimes dolosos contra a vida, ocorrido em momento anterior, precisamente nos autos da ação penal sob n. 0000512-05.2013.8.12.0038, em trâmite na comarca de Nioaque/MS, na qual o increpado foi pronunciado pelos delitos de homicídio tentado e ameaça, consoante declinou o Ministério Público na manifestação de Id. 206054684.
Desse modo, a utilidade e necessidade da medida como
único método eficaz a evitar a reiteração delitiva
são evidentes, assim como não constato a suficiência das medidas cautelares à cessação das atividades criminosas e da periculosidade do agente, mormente a necessidade de resguardar a integridade física e psicológica da vítima e eventuais testemunhas,
assim como pela gravidade do modus operandi (com evidente premeditação) empregado na ação, haja vista ter sido atingida sem que pudesse esboçar reação, com golpes de arma branca desferidos no tórax.
Acrescenta-se, ainda, que na delegacia de polícia o acusado
confessou os fatos e afirmou que agiu com nítida intenção retaliatória,
tendo relatado que (Id. 199109334):

“QUE indagado em relação aos fatos narrados no Boletim de Ocorrência PM, respondeu que o rapaz que esfaqueou hoje lhe bateu no ano de 2018, e a agressão foi motivada por ciúmes, sendo que era amigo dos familiares da vítima, mas não era amigo da vítima; QUE alega que na época, em 2018, a vítima lhe espancou com o auxílio de dois sobrinhos dele; QUE chegou a ficar desmaiado no chão; QUE não prestou queixa na época; QUE no entanto disse a vítima naquele dia
que se o encontrasse novamente o mataria
; QUE foi embora pro Mato Grosso do Sul, o cara foi embora para o Paraná e a situação ficou esquecida;
QUE hoje o encontrou no bar e o esfaqueou; QUE queria
tê-lo
matado”

Nesse passo, o art. 316, do Código de Processo Penal, estabelece que o juiz poderá, de ofício ou a pedido das partes, revogar a prisão preventiva se, no correr da investigação ou do processo, verificar a falta de motivo para que ela subsista, bem como novamente decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem. O verbete legal supramencionado traduz a conclusão de que a revogação da prisão exige a modificação superveniente das condições fáticas e/ou jurídicas que a ensejaram (rebus sic stantibus). Nesta senda, a nova redação dada aos artigos 312, §2o e 315, §1o, do Código de Processo Penal, pela Lei n. 13.964/19, passou a prever a contemporaneidade dos requisitos para o decreto ou, ainda, para manutenção da prisão cautelar do agente. Significa dizer, in
casu
, que para a manutenção do decreto da prisão preventiva, se faz necessário demonstrar sua necessidade atual e que permanecem contemporâneos os requisitos que a ensejaram, o que é justamente o caso dos autos. Nos termos já constantes e suficientes nestes autos,
a prisão preventiva foi decretada com a finalidade de resguardar a ordem pública, ante a presença dos requisitos (
fumus
comissi
delicti
e
periculum
libertatis
)
, os quais foram suficientemente demonstrados nos autos. De mais a mais, é consabido que os predicados favoráveis ao agente não impedem, tampouco permitem, de forma automática, a revogação da prisão preventiva, caso presentes os seus requisitos e pressupostos, conforme entendimento consolidado no Enunciado n. 43 do E. TJMT que fixou “As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o
periculum
libertatis
”. Ademais, cuida-se da prática de crime hediondo, cuja gravidade concreta e a violência exacerbada implicada na ação delitiva, justifica a manutenção da prisão preventiva ante o abalo a ordem pública. Destarte, presentes e contemporâneos os requisitos legais autorizadores do decreto da prisão preventiva, assim como inexistentes novos elementos fáticos ou jurídicos que os alterem ou modifiquem, bastantes a fundamentar a revogação da prisão preventiva ou substituição por medidas cautelares diversas da prisão, pretendidas pela defesa, deve a custódia cautelar ser preservada.
Ex
positis, persistindo os requisitos motivadores da custódia cautelar, consistentes na prova da existência do crime, indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva, formulado por MARIO MARCIO SOUZA DA SILVA, em cumprimento ao disposto no Art. 316, Parágrafo Único, do Código de Processo Penal, com redação incluída pela Lei n. 13.964/2019, para assegurar a ordem pública.

No caso em apreço, verifica-se que a decisão que decretou a prisão preventiva, bem como aquela que indeferiu o pedido de revogação, estão suficientemente fundamentadas em elementos concretos constantes dos autos. A autoridade coatora apontou, com clareza, que o paciente desferiu vários golpes de canivete na vítima, pelas costas, motivado por vingança pessoal, confessando expressamente sua intenção homicida.

Portanto
,

n
ão subsistem as alegações de que
o
decisum
objurgado carece de fundamentação idônea
, tampouco as de que medidas cautelares diversas da prisão seriam cabíveis à espécie
.

Pelo contrário, o magistrado de primeiro grau foi claro e objetivo ao
asseverar
que
a segregação cautelar do representado se faz necessária não só para
assegurar a aplicação da lei penal
, mas, principalmente, para
manter a ordem pública
, e
evitar a reiteração delitiva
, considerando
que o
paciente responde a outra ação penal pelo mesmo delito (ação penal sob n. 0000512-05.2013.8.12.0038, em trâmite na comarca de Nioaque (MS).

Dessa maneira, mostram-se descabidas as alegações de que a decisão recorrida

é inidônea por ausência de fundamentação concreta, uma vez que devidamente fundamentada, e em

consonância com o disposto nos art. 312 e 313, do Código de Processo Penal.

Sobre o tema
, decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

[...] 5.

Esta Corte considera fundamentada a prisão preventiva quando baseada na gravidade concreta da conduta, periculosidade do agente e risco de reiteração delitiva, o que se aplica ao caso em tela, ante a natureza e circunstâncias do delito imputado
.

IV. ORDEM DENEGADA.

(HC n. 841.772/BA, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em
10/12/2024, DJEN de 17/12/2024
)
(grifos meus)
.

A alegação de que os ferimentos causados à vítima foram leves e que esta recebeu alta médica em menos de 12 horas não enfraquece, neste momento processual, a gravidade do intento homicida e a periculosidade revelada na execução do crime, cujos contornos
, em tese,
demonstram
animus necandi
inequívoco, com ação deliberada e traiçoeira.

Registre-se
, ainda,
que
o paciente é possuidor de antecedentes
, assumindo relevo o disposto no Enunciado n. 06 da TCCR/TJMT:

O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência

(grifos meus)
.

Ressalte-se que os predicados pessoais do paciente – residência fixa, ocupação lícita, primariedade e filhos menores – embora relevantes, não são, por si sós, hábeis a infirmar a necessidade da prisão preventiva quando presentes fundamentos concretos para sua manutenção, como bem estabelece o Enunciado n. 43 do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Ademais
,
mesmo
que a prisão provisória seja uma medida extrema, certo é que em casos excepcionais como este dos autos,
a
garantia da ordem
pública e a segurança da vítima
prevalecem sobre
a liberdade individual
, o que impede a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas.

Nesse sentido:

[...]
6.
Da mesma forma, a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares foi considerada inviável devido à gravidade dos fatos e ao risco à integridade da vítima
.

(RHC n. 200.564/RJ, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado e
m 12/11/2024,
DJe
de 19/11/2024
)
(grifos meus)
.

Sendo assim,
por não estar
demonstrado, neste momento processual, o aventado

constrangimento ilegal
, deve ser denegada a ordem de
Habeas Corpus.

Com essas considerações, em consonância com parecer ministerial,
DENEGO
a ordem vindicada
, nos termos acima delineados
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/10/2025